Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Resistência, lesão corporal majorada e dano qualificado. Legítima defesa. Exercício regular do direito. Princípio da consunção.
1 - Não age em legítima defesa ou no exercício regular do direito aquele que, abordado por policiais porque agredia terceiro, resiste, mediante violência, à prisão, danifica viatura e agride agentes de polícia. Não tinha ele direito assegurado a justificar a conduta nem agiu para repelir injusta e iminente agressão dos agentes, que atuavam no exercício do dever legal.
2 – Ainda que no mesmo contexto fático, se o crime de lesão corporal, decorrente do excesso de violência, e o de resistência foram cometidos mediante ações distintas e com desígnios autônomos, não se reconhece o princípio da consunção.
3 – Se os danos à viatura policial - na parte interna - foram causados após o réu ser detido pelos policiais e colocado no cubículo da viatura, o crime de dano qualificado não é absorvido pelo de resistência.
4 - Apelação não provida.